Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-94.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003071-94.2017.8.07.0017 RECORRENTE: JUSSARA MARTINS DE CASTRO RECORRIDOS: CLOVIS BRITO GUEDES, FIX SERVIÇOS DE ESTÉTICA E MASSAGEM LTDA - EPP, HOSPITAL SÃO MATEUS, MP SERVIÇOS DE ESTÉTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. PRÓTESE. DEVER. INFORMAÇÃO. 1. A estabilidade da decisão de saneamento e organização do processo não tem força preclusiva absoluta, especialmente quando proferida unilateralmente pelo juiz. Destina-se a dirigir o processo e focar a instrução nas questões relevantes. Não é capaz de extirpar um dos fundamentos da causa de pedir. 2. A obrigação de resultado na cirurgia plástica embelezadora não transforma a prestação de serviço do profissional liberal no mercado de consumo em responsabilidade objetiva. Aumenta a exigência quanto ao dever de informação, mas persiste a responsabilidade subjetiva com presunção de culpa. 3. Apelação de Clovis Brito Guedes provida. Recurso adesivo de Jussara Martins de Castro desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 8o, 9o, e 14, § 1o, incisos I e II, e § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que não há nos autos demonstração de terem sido prestadas informações, prévias, claras e adequadas quanto aos possíveis riscos da cirurgia, a ensejar o dever de indenizar. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJRS; b) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, 8o, 9o, e 14, § 1o, incisos I e II, e § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que “Há um ponto crucial nesse caso que afasta a responsabilidade civil. O perito e a sentença afastaram o erro médico e reconheceram que as informações foram prestadas. O laudo, a sentença e a própria paciente consignaram esse fato (por exemplo, resposta ao quesito 2, elaborado pelo Hospital São Mateus, id 37017854, f. 15-16)” (ID Num. 38626179 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Igualmente, não merece subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017